Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-51.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701998-51.2023.8.07.0012 RECORRENTE: CELIO ALBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. CABIMENTO. REPARAÇÃO DO DANO. PEDIDO EXPRESSO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de seis crimes de estelionato (art. 171, caput, CP) e um crime de estelionato tentado (art. 171, caput, c/c art. 14, II, CP), em concurso material. O réu foi condenado, ainda, ao pagamento de indenização mínima. A Defesa pleiteia, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento da continuidade delitiva e a exclusão da reparação mínima imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manutenção da condenação; (ii) estabelecer se os crimes devem ser reconhecidos como continuidade delitiva; e (iii) determinar se é cabível a fixação de valor mínimo de reparação dos danos causados à vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade dos delitos restam suficientemente comprovadas por vasto acervo probatório, incluindo notas fiscais encontradas na posse do acusado, laudos periciais, autos de apreensão, relatórios policiais e depoimentos colhidos em juízo, em especial os do gerente da empresa vítima e de policial civil, que identificam o acusado como responsável pelas fraudes. 4. A tese de insuficiência de provas não prospera, diante da identificação do réu como destinatário das mercadorias e da apreensão dos produtos com origem nas compras fraudulentas em sua residência e no estabelecimento de sua mãe, bem como da comprovação de uso do telefone vinculado às fraudes. 5. Considerando que os crimes guardam vinculação subjetiva entre eles e se inserem dentro de uma ordem de sucessividade, uma vez que praticados nas mesmas condições de tempo, com identidade de lugar, pelo mesmo modo de execução, em curto período de tempo, tendo o acusado se aproveitado das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente, é caso de reconhecimento da continuidade delitiva. 6. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados é medida cabível, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Constando na denúncia pedido expresso de indenização e efetivamente demonstrado o prejuízo material, a condenação ao pagamento de indenização no valor do dano sofrido é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, e 171, caput, ambos do Código Penal e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando ser incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais quando ausente indicação do montante pretendido na denúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 14, inciso II, e 171, caput, ambos do Código Penal e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “Nos termos do julgado no REsp n. 1.986.672/SC, além do pedido expresso, é necessário que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. No caso, o órgão acusador deixou de indicar o valor mínimo, embora tenha requerido a indenização na denúncia” (REsp n. 2.137.400/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024